Tribunal: TJSP
Processo: 1006682-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVE SER OBSERVADA – ADEQUAÇÃO DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVE SER OBSERVADA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Recurso da autarquia improvido. Procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.